Tribunal: STF
Processo: RHC 88404
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.  CÁLCULO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. CO-RÉUS. FUNDAMENTAÇÃO COMUM:
POSSIBILIDADE. FALTA DE QUESITAÇÃO QUANTO AO CONCURSO FORMAL.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE: RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPERFEITO.
 CONTINUIDADE DELITIVA: TEMA NÃO VENTILADO PELA DEFESA.
1.      Pena-base exacerbada, sem fundamentação. Alegação improcedente,
 porquanto concretamente demonstrados o motivo, a intensidade do
dolo e as circunstâncias do crime.
2.      Havendo identidade de
condutas, é lícita a fundamentação comum para fixar a pena-base.
Hipótese em que o Juiz também observou particularidades em relação a
 um dos co-réus, ao reconhecer, quanto a ele, circunstâncias
agravantes e atenuantes.
3.      Alegação de ausência de formulação do
quesito relativo ao concurso formal. Improcedência: os jurados, ao
responderam afirmativamente que a conduta delituosa foi realizada
mediante ação única, e que os fatos resultaram de desígnios
autônomos, admitiram o concurso formal imperfeito, para o qual há
imposição legal de que as penas devem ser somadas, tal como ocorre
no concurso material.
4.      Continuidade delitiva. Pretensão que, além
 de não ter sido ventilada pela defesa, não pode vingar em razão de
que a explosão de uma bomba, vitimando várias pessoas, enquadra-se
na definição de concurso formal imperfeito, considerada a afirmação
dos Jurados quanto aos desígnios autônomos.
        Recurso ordinário em
habeas corpus ao qual se nega provimento.